Tribunal: TJDFT
Processo: 0009889-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se a respeito do pedido de restituição da contribuição previdenciária (pensão militar) formulado pelo credor CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDEIROS (ID 13479427), devendo informar expressamente se o referido credor é contribuinte obrigatório da pensão militar nos termos da Lei 7.289/84. Intime-se, ainda, o credor CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDEIROS pelo telefone no número indicado no ID 13479427, para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos cópia atualizada de seu contracheque. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto